Tribunal: TJDFT
Processo: 0013659-82.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0013659-82.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: MARIA CRISTINA DE PAIVA SERAFIM D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL em face da sentença de ID 16170897 que julgou procedentes os pedidos constantes da peça inicial. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a requerida, ora apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso, em razão de ausência de interesse recursal quanto ao pedido de inaplicabilidade do CDC, assim como em relação ao pedido de recomposição da reserva matemática. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, 09 de março de 2021 16:11:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador